Tribunal: TJDFT
Processo: 0736301-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0736301-64.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa Agravado(s) Marly Lins Marques de Miranda Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora